Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0705584-69.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes opõem embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 33058851) que deferiu a tutela provisória recursal para a agravada autorizar tratamento multidisciplinar ao beneficiário diagnosticado com autismo. Os embargantes (id. 33096898) sustentam obscuridade no decisum, à míngua de clareza e precisão. Defendem que não foram abarcadas liminarmente todas as especialidades solicitadas em laudo médico, sendo os faltantes: Fonoterapia; Terapia ocupacional aquática; Psicomotricidade; Equoterapia; Neurologista infantil e Acompanhante terapêutico. Pedem o acolhimento dos embargos, com o saneamento do vício elencado. Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 33524476). A Procuradora de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios (id. 33631586). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste parcial razão à parte embargante. Esta Relatoria deferiu a tutela provisória, determinando que a embargada promovesse o custeio, “por tempo indeterminado, das sessões de psicologia, fonoaudiólogo, musicoterapia e terapeuta ocupacional , todos com abordagem ABA ou Denver, nos termos do relatório médico e, se for o caso, dos limites de coparticipação pactuados” (id. 33058851). Todavia, os embargantes apontam obscuridade nos termos da referida decisão, fundamentando que o relatório médico previra outras especialidades profissionais que não foram discriminadas na medida liminar e são importantes para o tratamento do infante. Nesse sentido, ratificam a prescrição médica (id. 32936009): O plano de intervenção terapêutica personalizada da paciente inclui equipe multidisciplinar com as seguintes especialidades: • Fonoterapia com profissional fonoaudióloga, especializada em Linguagem e apraxia de fala: 3 sessões semanais; • Terapia Ocupacional com profissional terapeuta ocupacional com ênfase em Integração sensorial e especialização em Bobath: 2 sessões semanais; • Terapia ocupacional aquática: 1 sessão semanal; • Psicomotricidade com profissional educador físico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional especializado em Psicomotricidade: 2 sessões semanais; • Psicologia, sendo baseada em terapia analítico-comportamental infantil com método DENVER com profissional com experiência curricular em ciências do comportamento em uma das especialidades solicitadas, mínimo de 15 horas semanais; • Musicoterapia com profissional especializado: 1 sessão semanal; • Equoterapia com profissional especializado: 1 sessão semanal. • Acompanhamento com Neurologista infantil 1 consulta a cada 3 meses. • Atividade física como: dança, natação, capoeira, judô, com profissional com experiência curricular em crianças especiais. • Inclusão escolar conforme o Decreto no 10.502, de 30 de setembro de 2020. O paciente deve ter as adaptações curriculares necessárias, estar em sala reduzida e professor mediador quando necessário. Nessa toada, por decorrência lógica, as primeiras seis terapêuticas listadas estão contidas – mesmo com suas especificidades e competências para assistir crianças diagnosticadas com o aspecto autista – naquelas atribuições profissionais listadas na decisão embargada, cujo deferimento da medida liminar está vinculado à observância da cobertura “nos termos do relatório médico”. Ocorre que sobressai parcialmente o vício indicado em relação à ausência de indicação, na lista de coberturas, das sessões com fisioterapeuta e neurologista infantil e, em que pese ainda exista alguma divergência regulamentar, com profissional especializado em equoterapia. Nessa parcela, com razão os embargantes quanto ao erro material. Noutro giro, numa análise própria do momento processual, as atividades físicas – como: dança, natação, capoeira, judô, orientadas por educador físico e/ou “profissional com experiência curricular em crianças especiais” – e a inclusão escolar monitorada, previstas no referido laudo médico, fogem do escopo de tutela do plano assistencial de saúde, à vista da sua natureza educacional stricto sensu. É dizer, a priori, não são promovidas por profissionais de saúde habilitados, na forma da Nota Técnica n. 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO; tampouco resta cabal nos autos que tais atribuições seriam exercidas no âmbito de especialidades clínicas. Com efeito, de acordo com o art. 208, inc. III, e 227, inc. II, da Constituição Federal; art. 54, inc. III, e 208, inc. II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96); Lei Distrital n. 4.317/09 e a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ser garantido preferencialmente na rede regular de ensino, como efetividade dos princípios norteadores da educação básica. No particular, o art. 3o, inc. IV, alínea “a”, e parágrafo único, da Lei no 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, são expressos em afirmar que, “em casos de comprovada necessidade, o estudante portador de autismo pode ser incluído nas classes comuns de ensino regular, [...] terá direito a acompanhante especializado”. Isto é, são garantidas políticas inclusivas aos alunos diagnosticados com autismo, objetivando a maximização do seu aproveitamento escolar, de modo que a eles devem ser disponibilizadas preferencialmente matrículas em escolas especiais, mas não ficando a elas adstritos[1] Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte para integralizar a tutela provisória recursal deferida, devendo a agravada embargada por tempo indeterminado, garantir a cobertura ao apelado das sessões com psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, equoterapeuta e neurologista infantil, em plena conformidade com as indicações e especializações definidas no relatório médico, e, se for o caso, dos limites de coparticipação pactuados. Dou parcial provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. 2. Na petição de id. 33408614, os agravantes informam que a ré agravada não autorizou a cobertura vindicada. Assim, requerem a fixação da multa cominatória por dia de atraso. Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão desta Relatoria apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que, no momento, existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Outrossim, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, o pleito trazido pelos autores agravantes nesta petição (id. id. 33408614) não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, os agravantes buscam o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Intimem-se. 3. Aos autores agravados para manifestação, no prazo legal, em resposta ao Agravo Interno ao Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Serviços de Saúde S.A. (id. 33818287), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradora de Justiça. Após, à conclusão. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação inclusiva: conheça o histórico da legislação sobre inclusão. De 04 de mar. de 2020. Disponível em: &lt; https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/&gt;.